Tribunal: TJMT
Processo: 1003843-38.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003843-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAXWELL DA COSTA VIEIRA - CPF: 689.985.112-15 (RECORRENTE), PATRICIA DELBONE DE MENESES NUNES - CPF: 015.462.091-23 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA POR EXCESSO DE BAGAGEM. CONTRATO QUE PREVIA TAXA CUMULATIVA POR EXCESSO DE PESO E DIMENSIONAMENTO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Ausência de provas mínimas da falha na prestação de serviços, ônus que incumbia ao autor.

2.

Pretensão recursal do promovente, que visa a reforma da sentença
a quo
, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a empresa cobrou valor abusivo por excesso de peso e dimensionamento de bagagem, devendo cobrar por quilo excedido apenas. E que passaram constrangimento e humilhação na fila de despacho, o que configuraria falha na prestação dos serviços passível de indenização por danos morais.

3.

Contrarrazões recursais apresentadas demonstrando clareza nas informações de cumulação das taxas em caso de violação do contrato acessório de bagagem, e que não houve qualquer tratativa abusiva, apenas exercício regular do direito.

4.

Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5.

Sentença mantida.

6.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte
Reclamante
, em face de sentença na qual foi dada improcedência da pretensão inicial, sob o fundamento de que não restou configurado a falha na prestação de serviços prestados pela reclamada, de modo, não há que falar em reembolso de valor cobrado por excesso de bagagem ou dano moral indenizável.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, a fim de seja reconhecida a falha na prestação de serviços e condenada a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais de modo dobrado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023